Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. CONSUMAÇÃO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. DISPONIBILIDADE NA CONTA DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Se a consumação do crime de estelionato supostamente praticado pela transferência bancária mediante fraude deu-se no momento da disponibilização dos valores na conta do beneficiário, configurando a obtenção efetiva da vantagem indevida, firma-se a competência do Juízo em que localizada a agência bancária respectiva. Precedente do STJ.
2. Declarada a competência do Juízo suscitante.